Tribunal: STF
Processo: HC 224664
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley Braz dos Santos Lucas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.



    2. No caso dos autos, em que pese o quantum final da pena totalizar 6 anos e 8 meses de reclusão, o regime fechado foi fixado, em razão de circunstância negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria, bem como do modus operandi empregado na ação delituosa.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 764.148 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça inexiste flagrante ilegalidade na espécie, destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    A decisão ora impugnada foi clara ao refutar a ilegalidade apontada na imposição do regime fechado, haja vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante do concurso de agentes – circunstância deslocada para a primeira etapa –, nos termos da sentença, que assim consignou: 



    Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da pena privativa de liberdade e a gravidade concreta do crime, que contou com grave ameaça à pessoa mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstância que, inclusive, determinou a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, imponho o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão (fl. 15) 



    Em relação ao regime, a Corte estadual manteve a modalidade fechada fixada na sentença, pois "no caso em tela, os apelantes demonstraram maior periculosidade e ousadia ao abordar a vítima com arma de fogo, em via pública, utilizando-se de motocicleta e em concurso de agentes" (fl. 27, destaquei). 



    […]



    No caso dos autos, em que pese o quantum final da pena totalizar 6 anos e 8 meses de reclusão, o regime fechado foi fixado, em razão de circunstância negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria, bem como do modus operandi empregado na ação delituosa. 



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Ademais, em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento na gravidade concreta do delito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 216.614 AgR, ministra Cármen Lúcia – girei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2017.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado “com esteio nas circunstâncias do delito, especialmente no fato de o paciente ter invadido a residência da vítima, sendo fundamento apto a justificar a escolha do modo mais gravoso”.



     (HC 186.998 AgR, ministro Luiz Fux – girei)



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 



    [...]



    2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de receptação e pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo.



    3. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena “não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.” (HC 158.659- ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 176.943- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    [...]



     (HC 215.354 AgR, ministro Roberto Barroso– girei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se.  Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator